Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724470-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Wesley Barbosa Lopes Anastezio Carlos Barroso Rosimar Antônio Ricardo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711331-43.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 07/07/2022 por WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTEZIO CARLOS BARROSO e ROSIMAR ANTÔNIO RICARDO contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM-DF). Os impetrantes afirmam que o Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (publicado no Boletim-Geral n.o 109, de 10/06/2022) está eivado de ilegalidade, porquanto impede que diversos servidores públicos militares do CBM-DF se inscrevam no Curso preparatório de oficiais da administração e especialistas Bombeiro Militar, já que o Estado restringiu a matrícula no referido curso apenas para os Bombeiros Militares que atendessem os parâmetros do critério de antiguidade, expediente esse que viola o art. 79 da Lei n.o 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do CBM-DF), que por sua vez preconiza que nos cursos preparatórios para o ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas, de Manutenção, Intendentes, e Músicos, no posto de 2o Tenente, 50% das vagas devem ser disponibilizadas pelo critério de antiguidade, e 50% mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De acordo com os requerentes, “(...) houve lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes de participar do processo seletivo promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais - CPO - Turma 2, pelo critério de mérito intelectual, nos termos do EDITAL N° 48/2022- ABM/DIREN/DEPCT, que foi publicado no Boletim Geral n° 109, de 10 de junho de 2022 (Doc. Edital 48/2022). Ora, o art. 79 da Lei n. 12.086/2009 elencou os requisitos que devem ser cumpridos para o ingresso no quadro de oficiais, sendo que o Curso Preparatório de Oficiais (CPO) é apenas um dos requisitos exigidos para a promoção das praças ao posto de Segundo Tenente.” (id. n.o 130474621, p. 5). Pedem a concessão de medida liminar, no sentido de que este Juízo “(...) determine às autoridades coatoras que realizem a matrícula para o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais/BM turma 2, que se iniciou em 24/6/2022, bem como que lhes seja garantido o direito a concorrer às vagas de oficiais condutores (1o e 2o impetrantes) e intendente (3o impetrante), pelo critério de mérito intelectual na promoção que ocorrerá em agosto de 2022, nos termos na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009, até decisão final de mérito;” (id. n.o 130474621, p. 14-15, Seção IX, letra “a”). No mérito, pleiteiam “(...) a procedência do pedido para conceder a segurança ora pleiteada, confirmando-se a liminar concedida, a fim de reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes na participação do Curso Preparatório para Oficiais, ou, subsidiariamente, suas matrículas em turma posterior, assegurando a efetividade da decisão judicial apta a garantir o resultado prático do direito invocado para concorrer à uma das vagas pelo critério de merecimento na próxima promoção (agosto de 2022).” (id. n.o 130474621, p. 15, Seção IX, letra “c”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 07/07/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ponto controvertido da causa sob julgamento consiste em saber se a Administração Pública agiu corretamente ao restringir a matrícula no 2o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar do CBM-DF apenas para os servidores públicos que atendessem ao critério de antiguidade. De acordo com o item 1.3 do Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (...) 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. De acordo com a Lei n.o 12.086/2009: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. Considerando as circunstâncias de fato mencionadas pelo requerente, é possível afirmar que, ao que tudo indica, a legislação de regência não prevê limitações para que Praças se inscrevam no CPO do QOBM/Intd, do QOBM/Cond, do QOBM/Mús e do QOBM/Mnt, seguindo o critério de merecimento intelectual. Como bem ponderado na exordial, “(...) diferente do que exigiu o edital n° 48/2022, a lei n° 12.086/2009 exigiu apenas que o militar seja praça; seja selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO); possua diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; tenha concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; possua, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa até a data da inscrição do processo seletivo; e conclua com aproveitamento o Curso Preparatório de Oficiais. Está previsto ainda no artigo 79 da lei no 12.086/2009, que o quantitativo de vagas destinadas para ascensão ao posto de 2o Tenente, sejam ocupadas pelo critério de antiguidade (50%) e mérito intelectual (50%), sendo que este último realizado mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório.” (id. n.o 130474621, p. 8). Nesse pórtico, a impressão que fica (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do julgador no estágio inicial de qualquer demanda processual) é a de que a Administração Pública não observou o princípio da legalidade pública (insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988). Sendo assim, pode-se concluir que o pedido dos impetrantes goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito dos requerentes possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “(...) o curso tem curta duração (pouco mais de 30 dias) e teve início em 27/6/2022, o que implica na necessidade de inclusão dos impetrantes ainda nesta turma, visto que a próxima promoção ocorrerá em agosto deste ano e provavelmente não haverá outro Curso de Preparação de Oficiais (CPO) até lá.” (id. n.o 130474621, p. 14). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará o cancelamento da inscrição dos demandantes no referido Curso de Formação. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a medida liminar, para determinar que a autoridade coatora providencie, IMEDIATAMENTE, a inscrição dos Bombeiros Militares WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTEZIO CARLOS BARROSO e ROSIMAR ANTÔNIO RICARDO no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. Diligencie-se a intimação da autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37598611), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência razoável e com amparo legal, consubstanciada na necessidade da graduação de Subtenente da ativa para o deferimento da inscrição no aludido curso. Verbera que o termo “praça” grafado no art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, que dispõe a respeito dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, abrange apenas a graduação de Subtenente, nos termos da decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aduz que é legítima a recusa à matrícula dos agravados, que integram o Quadro Geral de Praças na graduação de "Primeiro-Sargento" e "Segundo-Sargento", no curso preparatório para a finalidade de promoção ao oficialato. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a decisão que assegurou a participação dos recorridos no aludido curso preparatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente é dispensado do recolhimento do preparo. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida liminar nos autos do mandado de segurança impetrado pelos ora recorridos. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida no âmbito de Mandado de Segurança é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: “1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital.” Não há, no caso em análise, ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência impugnada pelos impetrantes. O pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, sobre a interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, aos 23 de fevereiro de 2022 a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelos impetrantes. A propósito, examine-se a ementa do julgado aludido: “Ementa: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. Na fase de discussão da matéria, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, com fundamento no art. 54, II, do RI/TCDF, reiterou os termos do Parecer no 46/2022-G4P/ML (peça 22). Decisão: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” (Decisão Ord. no 408/2022-SS- Decisão de Mérito, publicado em 11 de março de 2022, p. 36-50, DODF) (Ressalvam-se os grifos) A matéria em deslinde, convém ressaltar, também já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da exigência prevista no edital ora impugnado. Examine-se, a propósito, a ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: ‘1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.’ 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: ‘EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...).’ 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão n° 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Convém destacar, ainda, que os ora recorridos ocupam as graduações de "Primeiro-Sargento" e "Segundo-Sargento", de modo que a dos postulantes no curso preparatório em questão poderia resultar em violação ao princípio da hierarquia que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal. Em observância à escala hierárquica alusiva ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o "Segundo-Sargento" deve ascender à graduação de "Primeiro-Sargento" e, posteriormente, à de "Subtenente", chegando assim à derradeira graduação do círculo de “praças”, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de "oficiais". A esse respeito, convém observar o teor da regra prevista no art. 61 da Lei no 7.479/1986: “Art. 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares.” Esse entendimento também foi adotado por este Relator em caso semelhante, por ocasião do proferimento de decisão nos autos do processo no 0723123-48.2022.8.07.0000. Diante desse contexto é perceptível que os impetrantes, ora agravados, não demonstraram o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS. Assim, as alegações articuladas pelo Distrito Federal devem conduzir à pretendida suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo de origem. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da liminar proferida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Dê-se igualmente ciência à autoridade impetrada, com urgência. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator